Tribunal: TJSP
Processo: 2300888-22.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente agravo de instrumento, determinando à ré o fornecimento das terapias prescritas, exceto "educação física especializada", com reembolso integral condicionado à não indicação de prestador credenciado, sob pena de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu parcialmente agravo de instrumento, determinando à ré o fornecimento das terapias prescritas, exceto "educação física especializada", com reembolso integral condicionado à não indicação de prestador credenciado, sob pena de multa diária.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) omissão quanto à intimação das partes para manifestação sobre julgamento virtual; (ii) possibilidade de sustentação oral; (iii) nulidade do acórdão embargado por falta de oportunidade de sustentação oral.
III. Razões de Decidir
Os embargos possuem intenção infringente, ultrapassando os limites legais para esclarecimento, conforme art. 1.022 do CPC.
A embargante não pleiteou inclusão em pauta de julgamento presencial ou telepresencial quando do oferecimento de contraminuta.
Não houve prejuízo pela ausência de sustentação oral, porque na contraminuta a embargante apenas recusou a cobertura de educador físico. Tratamento que não foi concedido em liminar e restou negado pelo acórdão.
4. Dispositivo e Tese
Tese de julgamento: 1. Não se pronuncia nulidade sem demonstração de prejuízo. 2. Intuito infringente não é cabível em embargos de declaração.
Embargos de declaração rejeitados.